Tribunal: STF
Processo: HC 233927
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE INCITAÇÃO À PRÁTICA DO CRIME DE TENTAR IMPEDIR, COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, O LIVRE EXERCÍCIO DE QUALQUER DOS PODERES DA UNIÃO OU DOS ESTADOS, POR 2 (DUAS) VEZES, E DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, POR 3 (TRÊS) VEZES. ARTIGO 18 DA LEI Nº 7.170/1983 E ARTIGO 344 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INCOGNOSCIBILIDADE. WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato “perpetrado pelo Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal relator da EP 32/DF.”.



    Afirma que “a Autoridade Coatora não incluiu para a detração de pena período de prisão domiciliar, entre 14/03 a 24/06/2021”, interregno em que o “paciente ficou preso em sua residência, sem poder se deslocar para qualquer canto, o que foi, inclusive, divulgado pela imprensa.”. Aduz que “a Autoridade impetrada afirmou que o período de prisão domiciliar não é razoável e proporcional para cômputo da detração penal, o que impede a progressão de regime, caracterizando constrangimento ilegal”. Aponta, ainda, que “o presente Writ não está sendo impetrado contra decisão e turma ou plenária em HC, e sim, decisão singular de um dos ministros da Corte, que figura como autoridade coatora, e não abarcada pela Súmula 606/STF”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, com fulcro no artigo 7º, do Pacto de San José da Costa Rica, Art. 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648, do CPP, além dos artigos 188, 189 e seguintes, RISTF, requer o Impetrante, em favor do Paciente, em ilegal regime fechado, diante do cômputo integral de todos os períodos em que esteve cumprindo prisão, seja preventiva ou domiciliar, caracterizando constrangimento ilegal e abuso de poder, que: 



    a) Em razão do plantão judicial, seja o presente Writ distribuído imediatamente à presidente do supremo tribunal federal ou ao relator em plantão, nos termos do art. 21, V-A, do RISTF, em razão de questão urgente e fato de o réu se encontrar preso ilegalmente em regime fechado, para, 



    b) Liminarmente e ex officio, seja concedida liminarmente a ordem neste HC liberatório para determinar conversão do regime fechado para semiaberto, nos termos do art. 112, I, da LPE, constrangimento ilegal este perpetrado pela Autoridade Coatora desde 24/08/2023, e corroborado no ato coator impugnado, determinando, dentro dos parâmetros legais, a soltura imediata do paciente e cessação dos constrangimentos ilegais narrados, restituindo a sua liberdade de ir e vir quanto ao regime de progressão semiaberto, impedido de exercê-la por ato ilegal e de violência à sua liberdade por abuso de poder da autoridade coatora, expedindo-se, imediatamente, o competente alvará de soltura do paciente, em caráter de urgência, passando a cumprir o regime semiaberto, 



    c) Como pedido é de extrema urgência, requer a inicialmente a concessão da Ordem, ex officio, e posteriormente, e igualmente urgente, a imediata oitiva do ilustre Procurador-Geral da República, em plantão, e com a máxima urgência, na condição de "custos legis", para que apresente parecer, diante da urgência, ilegalidade e gravidade do ato coator; 



    d) No mérito, digne-se o(a) Eminente Relator(a), a confirmação no mérito da liminar pleiteada e concedida, por óbvio deferido, para que se consolide, em favor do Paciente, a competente ordem de “habeas corpus”, para fazer cessar os atuais atos coatores, restabelecendo seu bem maior, a liberdade, ratificando a soltura imediata, e impedir novos constrangimentos ilegais que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, concedendo a liberdade plena de ir e vir do paciente, ou, alternativamente, mantendo a sua prisão domiciliar, junto com sua família, condição menos gravosa diante das ilegalidades apontadas; 



    e) Diante da clara incompetência do STF em processar e julgar cidadão sem foro de prerrogativa, seja os autos do presente writ encaminhado à Justiça Estadual do Rio de Janeiro, por se encontrar em unidade prisional estadual, e sob a competência do estado do rio de janeiro, ou, caso assim não entenda, para a seção judiciária do rio de janeiro, justiça federal; 



    Ainda, por fim, requer o respeito ao princípio da colegialidade, afastar a aplicação da Súmula 606/STF, ante a vigência do Art. 6º, I, RISTF, conhecendo e julgando o presente Writ, no mérito.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser incabível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC nº 86.548, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC nº 108.095, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC nº 106.654, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/02/2011; HC nº 106.054, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC nº 105.499, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/09/2010.



    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 



    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO. 



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 05/03/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/07/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/07/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 02/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC nº 105.959, Tribunal Pleno, relator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/06/2016, in verbis: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.



    Por oportuno, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes. 3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 214.006-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/05/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente